Tribunal: STF
Processo: HC 76676
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: STJ: competência: habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário contra decisão de Tribunal de segundo grau denegatória de
liminar em habeas corpus.
Decisão colegiada que denega a liminar, não obstante sua
provisoriedade, é decisão denegatória de habeas corpus e, emanada de
Tribunal de segundo grau, susceptível de recurso ordinário para o
Superior Tribunal de Justiça, por isso, também competente para a
impetração de habeas corpus que substitua o mesmo recurso, como é da
jurisprudência firme do STF.